Tribunal: TJDFT
Processo: 0002374-54.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. DESOBEDIÊNCIA – ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITO – CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. REGIME INICIAL – CRITÉRIO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 330, do Código Penal – Desobediência – a conduta do acusado que deixa de atender ordem legal de funcionário público, agente penitenciário, para se submeter a revista pessoal, em procedimento de segurança, ocorrido no posto de fiscalização na entrada do Complexo Penitenciário da Papuda.
2. Destaca-se o depoimento da testemunha apontada pelo Ministério Público na sua manifestação de ID 25579665: “A testemunha [...], agente penitenciário, disse em juizo que, no dia dos fatos, estava em ronda no complexo penitenciário, quando recebeu um chamado de apoio em um posto de fiscalização, na entrada do complexo; que, nesse momento, encontrou o apelante na entrada, trajando um blusão de frio, mesmo diante de um dia muito quente, levantando a suspeita do agente que ficava na entrada; que, nesse momento, foi realizada uma abordagem de controle simples, sendo solicitado que o apelante levantasse a camisa; que o apelante reagiu, oportunidade em que foi necessario agir energicamente para garantir a seguranca da equipe; que foi necessario o uso da forca, uma vez que o apelante tentou se desvencilhar (ID 25460371, aos 2min58ss a 7min00).”
3. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, ainda quando reincidente o condenado, pode o magistrado substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, desde que satisfeitos os requisitos do § 2o, do mesmo artigo, e a reincidência não se tenha operado pela prática do mesmo crime. Todavia, a substituição da pena atende a critério de discricionariedade e só deve ser adotada quando estiver conforme com os objetivos da retribuição e da prevenção.
4. No caso em exame o juiz sentenciante expressamente indicou que o réu não fazia jus à substituição, em ato motivado, ao fazer referência aos óbices contidos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
5. Por fim, verifica-se que o réu exibe condenações anteriores e, com a previsão legal do art. 33, § 2o, c, e § 3o, deflui que deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.